Tribunal: TJES
Processo: 5009020-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DE PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Edmilson Vieira de Avila contra decisão da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que rejeitou a preliminar de incompetência territorial e indeferiu o pedido de tutela de urgência nos embargos à execução de título extrajudicial ajuizada por Francisco Carlos de Oliveira Jorge, referente a nota promissória com valor de R$ 400.000,00, cujo local de pagamento foi estipulado na cidade de Vitória/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é competente o foro do local de pagamento da nota promissória ou o foro do domicílio do devedor para o processamento da execução; (ii) determinar se é cabível a concessão de tutela de urgência para sustação do protesto da nota promissória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para execução de título extrajudicial em que há indicação do local de pagamento deve observar a regra especial do artigo 53, III, "d", do CPC, que prevalece sobre a regra geral do foro do domicílio do devedor.

4. A nota promissória, como título executivo autônomo e abstrato, vincula o local de pagamento indicado no título como foro competente.

5. A tutela provisória de urgência para sustação de protesto somente pode ser concedida se cumpridos os requisitos do artigo 919, §1º, do CPC, incluindo a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

7. Em execução de título extrajudicial, quando houver indicação expressa do local de pagamento na nota promissória, prevalece o foro desse local sobre o foro do domicílio do devedor.

8. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a garantia da execução, nos termos do artigo 919, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 46; CPC, art. 53, III, "d"; CPC, art. 919, §1º; Decreto nº 2.044/1908, art. 54, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, AGI 07066.48-85.2020.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 09/09/2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.786.983/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08/06/2021.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024 .

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009020-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDMILSON VIEIRA DE AVILA

AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA JORGE

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DE PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Edmilson Vieira de Avila contra decisão da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que rejeitou a preliminar de incompetência territorial e indeferiu o pedido de tutela de urgência nos embargos à execução de título extrajudicial ajuizada por Francisco Carlos de Oliveira Jorge, referente a nota promissória com valor de R$ 400.000,00, cujo local de pagamento foi estipulado na cidade de Vitória/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é competente o foro do local de pagamento da nota promissória ou o foro do domicílio do devedor para o processamento da execução; (ii) determinar se é cabível a concessão de tutela de urgência para sustação do protesto da nota promissória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para execução de título extrajudicial em que há indicação do local de pagamento deve observar a regra especial do artigo 53, III, "d", do CPC, que prevalece sobre a regra geral do foro do domicílio do devedor.

4. A nota promissória, como título executivo autônomo e abstrato, vincula o local de pagamento indicado no título como foro competente.

5. A tutela provisória de urgência para sustação de protesto somente pode ser concedida se cumpridos os requisitos do artigo 919, §1º, do CPC, incluindo a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

7. Em execução de título extrajudicial, quando houver indicação expressa do local de pagamento na nota promissória, prevalece o foro desse local sobre o foro do domicílio do devedor.

8. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a garantia da execução, nos termos do artigo 919, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 46; CPC, art. 53, III, "d"; CPC, art. 919, §1º; Decreto nº 2.044/1908, art. 54, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, AGI 07066.48-85.2020.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 09/09/2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.786.983/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08/06/2021.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5009020-91.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDMILSON VIEIRA DE AVILA

AGRAVADO:
FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA JORGE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

EDMILSON VIEIRA DE AVILA
contra a r. decisão proferida no Id 40018375 pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES nos autos dos
embargos à execução de título extrajudicial nº 5021901-29.2023.8.08.0035
por ele manejados em face da execução ajuizada por FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA JORGE, que indeferiu o pedido de tutela de urgência e rejeitou a preliminar de incompetência relativa do Juízo.

Em suas razões recursais (Id 8974850), o agravante narra que ao analisar a preliminar de incompetência territorial levantada na petição inicial pelo ora agravante, o juízo de primeira instância a rejeitou com base em entendimento do Colendo STJ, no qual: “o foro do domicílio do devedor/requerido é o competente para julgar a ação monitória, na forma do artigo 46 do CPC.”, colacionando diversos precedentes relativos ao foro competente para julgamento da ação monitória.

Alega que, todavia, os autos da ação embargada não é uma ação monitória, mas sim uma ação execução de título executivo extrajudicial, que tem por objeto uma nota promissória, fato esse que por si só já demonstra a total ausência de fundamentação da decisão embargada e plausibilidade quanto ao pedido de reforma.

Ressalta que o pleito contido na exordial da ação de execução de título extrajudicial está embasado na nota promissória anexada na qual foi pactuado como “local de pagamento” a cidade de Vitória no Espírito Santo. Afirma que, contudo, o ora agravado propôs a execução em comarca diversa, qual seja, Vila Velha/ES.

Defende que o artigo 53, inciso III, “d”, do CPC, determina que para a ação que lhe exigir cumprimento é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, e especificamente sobre a nota promissória, o artigo 54, §2º, do Decreto nº 2.044/1908 dispõe sobre a prevalência do local de pagamento indicado no título em detrimento do domicílio do emitente, ou seja, do devedor.

Sustenta que, no tocante à tutela de urgência objetivando a sustação do protesto indevido, com a oposição dos embargos à execução, os autos da ação da execução foram suspensos pelo próprio juízo de origem, de modo que todos os atos executórios restaram paralisados enquanto pendente de análise o julgamento os embargos.

Aduz que, assim, não é razoável e proporcional permitir que o débito
sub judice
seja protestado pelo agravado, uma vez que tal fato gera a grave dano ao agravante, que está “negativado” perante o mercado e considerando ser o mesmo empresário, tal fato por si só já demonstra a urgência da demanda.

Argumenta, por fim, que está presente a probabilidade do direito, haja vista que, na origem, o agravante nega e prova que não há qualquer fato, serviços prestados, contrato ou fato diverso que lastreia o crédito descrito na nota promissória, bem como em sede de contestação o ora agravado confessa que não há qualquer serviço prestado em favor do embargante que justifique os valores descritos na nota promissória em comento.

Pelo exposto, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e seu provimento para conceder a tutela de urgência para determinar a expedição de ofício para intimar o Sr. Oficial do Tabelionato de Protesto de Títulos e Documentos de Vitória - ES para que se abstenha de protestar, ou, caso o protesto se consolide que seja suspenso o protesto da nota promissória n° 001, no valor originário R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), com protocolo 11914, bem como para que seja acolhida a preliminar de incompetência territorial com a remessa dos autos para a Comarca de Vitória.

Decisão deferindo a concessão do efeito suspensivo recursal para suspender o curso dos embargos à execução e da execução subjacente até o julgamento definitivo do presente recurso, e indeferindo o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal tendente a suspender o protesto.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o foro de eleição estabelecido na nota promissória indica competência territorial relativa e o foro escolhido pelo agravado/exequente foi o que mais privilegia o embargado/agravante, pois a competência é a do foro do domicílio do devedor ou o do local indicado para o pagamento, cabendo a escolha ao exequente.

Analisando detidamente os autos, concluo por ratificar o entendimento exarado por ocasião do deferimento parcial da concessão do efeito suspensivo recursal.

Consoante pontuado,
na origem, tramita a execução de título extrajudicial registrada sob o nº 5029774-17.2022.8.08.0035 ajuizada pelo ora agravado em face do agravante tendo por objeto a nota promissória nº 001 de 21 de novembro de 2022 no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) indicando como local de pagamento a cidade de Vitória/ES (Id 20005144).

Desta feita, a decisão agravada incorreu em erro de premissa ao examinar a competência do Juízo com base em entendimentos jurisprudenciais sobre ação monitória, já que no caso se trata de
execução de título extrajudicial
.

No caso dos autos, aplica-se o regramento contido no artigo 53, inciso III, “d”, do CPC segundo o qual
é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação em que se lhe exigir o cumprimento.

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. INDICAÇÃO EXPRESSA DO LOCAL DO PAGAMENTO. FORO COMPETENTE PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO.
NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO. 1. Nos termos do art. 53, inc. III, alínea d do CPC/15, é competente o foro do onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. Referida regra de competência está compreendida na seara da competência territorial, que, relativa, não admite, em regra, declinação de ofício. Súmula nº 33 do c. STJ. 2. Nota promissória é promessa de pagamento de certa quantia em dinheiro, feita por escrito, pelo emitente em favor do beneficiário à sua ordem. Portanto, título extrajudicial autônomo, o que significa que o direito nela estampado é desvinculado da relação que lhe deu origem, não havendo que se falar em declinação de ofício de competência para alegado foro de domicílio de consumidor. 3. Recurso conhecido e provido. (TJDF; AGI 07066.48-85.2020.8.07.0000; Ac. 128.2138; Quinta Turma Cível; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 09/09/2020; Publ. PJe 06/10/2020)

EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DIALETICIDADE.
INCOMPETÊNCIA.
PRELIMINARES REJEITADAS. NOTAS PROMISSÓRIAS. CARTULARIDADE, LITERALIDADE E AUTONOMIA. VINCULAÇÃO A CONTRATO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXIGIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SENTENÇA MANTIDA. 1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Preliminar rejeitada. Precedente do STJ.
2. O local do pagamento expressamente indicado na nota promissória determina a competência para a execução da cártula. Preliminar rejeitada.
3. É ônus do embargante comprovar a alegação de que a nota promissória foi emitida a título de garantia do contrato. Assim, a ausência de comprovação do alegado implica no reconhecimento da higidez do título executivo extrajudicial. 4. Depois de concretizada a transmissão da propriedade do imóvel, não cabe ao promitente comprador invocar a exceção do contrato não cumprido para se eximir da obrigação de pagar o preço da coisa. 5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; APC 2016.01.1.119106-5; Ac. 114.9474; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Julg. 07/02/2019; DJDFTE 12/02/2019)

Sendo assim, ao contrário do defendido em sede de contrarrazões, não há escolha do exequente de demandar no foro do domicílio do executado, eis que a regra geral do artigo 46,
caput
, do CPC é afastada em face da regra especial do foro do local do pagamento na execução de nota promissória, conforme disposto no artigo 53, III, “d”, do CPC.

Por outro lado, relativamente ao
pedido de tutela provisória de urgência de sustação do protesto
, o juízo de primeiro grau indeferiu o requerimento, embasado na ausência de recebimento dos embargos à execução em seu efeito suspensivo, bem como por não verificar a presença da probabilidade do direito e por não se encontrar garantida a execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

Examinando detidamente os autos, constato que, na realidade, o requerimento de sustação do protesto veiculado pela parte agravante materializa-se na atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Isto posto, o artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil prevê os seguintes requisitos
cumulativos
para a concessão de efeito suspensivo ao Embargos à Execução, quais sejam:
(i)
estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória;
(ii)
a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, indicando que o efeito suspensivo do embargos à execução exige, além
da garantia do juízo
, a comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, requisitos estes cumulativos que não comportam exceções. Vejamos:

[...] 1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Precedentes. [...](STJ; AgInt-AREsp 2.020.909; Proc. 2021/0352474-0; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 26/08/2022)

[...] 2. O efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, nos moldes do art. 919, § 1o, do CPC/2015, o que não ocorreu no caso em análise. 3. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 1.878.988;

Proc. 2021/0112176-3; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 28/10/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 55, §§ 2o E 3o, DO CPC/2015. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E RISCO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] 2. O efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, nos moldes do art. 919, § 1o, do CPC/2015. 2.1. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela impossibilidade de se suspender a execução, de forma que a revisão do seu entendimento na via especial está obstada pela Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREspn. 1.786.983/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 10/6/2021.)

Portanto, na hipótese, conclui-se que a execução não está garantida, seja por ausência de ato expropriatório ocorrido em seu curso, seja por oferecimento de bens e/ou valores para garantia da execução, de modo que deve mantido o indeferimento do pedido de sustação do protesto.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para acolher a preliminar de incompetência do juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, na forma do artigo 53, III, “d”, do CPC, determinando a redistribuição dos autos a uma das Varas Cíveis de Vitória/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18 a 22.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões